Tribunal: TJSP
Processo: 1007297-22.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença correta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007297-22.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007297-22.2019.8.26.0084
2/6
1a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas
Apelação n. 1007297-22.2019.8.26.0084
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Voto n. 18.849
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede
pública de energia. Danificação de aparelhos
eletrônicos.
Regresso
por
sub-rogação
da
seguradora no direito do consumidor segurado.
Responsabilidade objetiva das concessionárias de
serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal. Ausência de elementos
para exclusão do nexo de causalidade. Danos
materiais e pagamento da indenização securitária
devidamente comprovados. Sentença correta.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 219/224, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz
da 1a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas, Dr.
Alfredo Luiz Gonçalves, que julgou “PROCEDENTE a ação para condenar a ré
a pagar a autora o valor de R$ 2.605,90 (dois mil, seiscentos e cinco
reais e noventa centavos), corrigidos pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, da data do desembolso, e acrescido de
juros legais a partir da citação (outubro de 2019)”. E, por fim, condenou a
ré nas despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
total da condenação.
Segundo a apelante, ré, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque a autora não comprovou que os danos sofridos
pelo segurado são decorrentes de alguma conduta que tenha praticado, pois os
laudos técnicos genéricos são imprestáveis para demonstração do nexo de
causalidade. Defende que o sistema elétrico estava em perfeitas condições na
data do sinistro, não devendo, portanto, ser responsabilizada pelo prejuízo
suportado pela apelada em face do seu segurado. Ressalta-se, nesse sentido,
que os documentos juntados pela apelada são completamente unilaterais, rasos
e incompletos. Tece considerações sobre a Resolução n. 414/2010 da ANEEL e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007297-22.2019.8.26.0084
3/6
sobre a responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas. Por
fim, impugna o valor dos danos materiais e aventa a impossibilidade de inversão
do ônus da prova.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 244/245) e
respondido (fls. 250/269).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade
civil da concessionária de energia elétrica quanto aos prejuízos sofridos pelo
segurado consumidor em virtude de descarga elétrica e, por conseguinte, o
regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado
Nessa senda, cumpre destacar que o nexo causal
está caracterizado de modo inconteste. Assim, na hipótese vertente,
impossível excluir a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia
elétrica.
Na espécie, diferentemente do que se afirmou, a
petição inicial está devidamente instruída com a apólice de seguros vigente na
época do sinistro (ver fls. 23/26), laudo do sinistro e documentação correlata
(fls. 28/34) relatório final de regulação (fls. 48/51) e termo de liquidação do
sinistro (fls. 67), não havendo que se falar, portanto, em falta de documento
indispensável à propositura da demanda.
Com efeito, não há nenhum elemento capaz de
infirmar os laudos técnicos apresentados pela autora que apontaram, de forma
latente, que as avarias dos aparelhos do segurado foram causadas por descarga
elétrica (ver fls. 30/33). Essa prova, aliás, foi realizada na forma orientada
pela Resolução n. 414/2010, especialmente porque a própria ANEEL estabelece
que o documento adequado para a comprovação do dano elétrico é o laudo da
oficina. Como dito na inicial de caso símile, observação que se aplica
perfeitamente ao caso presente, na data do evento indicada a unidade
consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela apelante, os quais ensejaram danos aos bens
eletroeletrônicos
que
guarneciam
o
referido
imóvel,
conforme
pormenorizadamente exposto nos avisos de sinistro, relatório de regulação e
laudo técnico. Impende asseverar que após a ocorrência dos fenômenos
elétricos em questão, o segurado contratou serviços de empresas
especializadas para avaliação dos danos em seus equipamentos. Referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007297-22.2019.8.26.0084
4/6
empresas atuam no mercado de consumo especificamente no setor de
assistência técnica e reparo de eletroeletrônicos.
Nesse
contexto,
como
é
cediço,
para
as
concessionárias de energia elétrica, “descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus
efeitos
afastados
ou
minorados”
(TJSP,
Apelação
n.
1117705-71.2015.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, j. 07-08-2017, rel.
Des. Walter Barone).
Não pode ser diferente, por certo! No mesmo
sentido, em brilhante acórdão da lavra do ilustre Desembargador Artur
Marques, esta 35o Câmara de Direito Privado verberou:
“CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o,
CF.
PAGAMENTO
AO
SEGURADO
COMPROVADO.
DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
DANO MATERIAL SOFRIDO PELO SEGURADO E O
SERVIÇO
PRESTADO
PELA
CONCESSIONÁRIA.
EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA
REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos
danos advindos de falhas na prestação do serviço é
objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal, estando diretamente atrelada à
teoria do risco administrativo.
2. A prova dos autos é suficiente a demonstrar
a existência de nexo causal entre os danos alegadamente
suportados pelos segurados e o serviço prestado pela
apelante, pois os documentos apresentados pela autora, que
identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos nos
componentes eletrônicos, são, na espécie, hábeis a
demonstrar a existência do liame causal.
3. Assim, é o caso de se reformar a r. sentença
para se condenar a requerida a ressarcir a autora, ora
apelante, no valor de R$ 2.526,21 (dois mil, quinhentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007297-22.2019.8.26.0084
5/6
vinte e seis reais e vinte e um centavos), com correção
monetária desde os desembolsos e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde a citação, além das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono da autora, fixados em 15% (quinze por cento) do
valor da condenação, já considerado o disposto no art. 85,
§ 11, do CPC. 4. Recurso provido” (TJSP, Apelação n.
1084513-79.2017.8.26.0100, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 18-03-2020, rel. Des. Artur Marques).
Em outro precedente:
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura “força maior”, excludente de
responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do
aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do
pagamento e danos causados aos aparelhos. Recurso não
provido.”
(TJSP,
Apelação
n.
1002532-44.2019.8.26.0363, 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007297-22.2019.8.26.0084
6/6
Privado, j. 4-3-2020, rel. Melo Colombi).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n. 1003370-
92.2019.8.26.0037, 35a Câmara de Direito Privado, j. 11-03-2020, rel. Des.
Flavio Abramovici; 2) TJSP, Apelação n. 8446-74.2019.8.26.0077, 35a Câmara
de Direito Privado, j. 28-02-2020, rel. Des. Morais Pucci; 3) TJSP, Apelação n.
1043698-61.2018.8.26.0114, 35a Câmara de Direito Privado, j. 21-11-2020, rel.
Des. Melo Bueno; 4) TJSP, Apelação n. 1061324-30.2017.8.26.0114, j.
18-02-2020, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira; 5)
TJSP, Apelação n. 1003650-34.2019.8.26.0079, j. 18-02-2020, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Carlos Abrão.
Como o segurado era também consumidor da
apelante, a parte apelada sub-rogou-se nos direitos e ações daquele, tudo na
forma do art. 346, III, do CC. Vale dizer, a sub-rogação opera-se, de pleno
direito, em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou
podia ser obrigado, no todo ou em parte.

À vista dessas considerações, demonstrados o nexo
de causalidade e os danos, a manutenção integral da sentença é de rigor.
Posto isso, nego provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures. Sem prejuízo, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 20% (vinte por cento)
da condenação.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica